Tribunal: CARF
Processo: 11080.730427/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730427/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ALUIZIO BREUNIG ZANELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de impugnação constituem matérias
preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42
DA LEI No 9.430, DE 1996.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para efeito de determinação
do rendimento omitido, os créditos serão analisados individualizadamente.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. TITULARIDADE
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730427/2016-85
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730427/2016-85

Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de auto de infração, referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercícios 2012 e 2013, tendo em vista a infração de omissão de rendimentos caracterizado por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O contribuinte apresenta impugnação, onde alega que era, na época dos fatos,
correspondente bancário e que os recursos movimentados eram de terceiros.
A DRJ considerou improcedente a impugnação, mantendo o credito tributário.
O contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações da
impugnação, acrescentando:
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO:
O Auto de Infração recorrido, não obstante não tenha havido decisão atacada, nenhuma
manifestação da Autoridade Fiscal a respeito, não contem todas as informações
necessárias ao perfeito conhecimento do débito, bem como não preenche os requisitos
elencados na legislação própria.
Não merece ser mantido por ser totalmente nulo, já que a Fiscalização não discrimina
os índices e fundamentos legais aplicados a título de correção monetária, multa e juros
moratórios.
Apesar de elencar a legislação, não pormenoriza a sua incidência.
Infere-se. portanto, que a defesa da Impugnante está obstaculizada pois não são
oferecidos elementos suficientes que possam permitir a realizacão do contraditório e da
ampla defesa.
A autuação não demonstra de maneira alguma a forma como foram calculados os
"ditos" débitos, os juros aplicados, o índice da correção monetária, etc.
É notório que para possibilitar a ampla defesa do contribuinte se necessária a
discriminação pormenorizada da origem e natureza dos débitos, bem como da fórmula
de cálculo dos juros, correção monetária e multa aplicados, pois som assim a
Impugnante terá possibilidade de se defender plenamente.
Importante salientar que, não se trata de discordar ou não dos vale se trata de entender
de que forma a Receita Federal alcançou esses valores par; então ser possível
manifestar-se sobre a concordância ou discordância destes.
Na lavratura do Auto de Infração, a Impugnada não cumpriu as normas cogentes
superiores e obrigatórias a que estava subordinada.
A Autoridade Fiscal não pode, a seu arbítrio, omitir requisitos que previstos em lei e
tidos como indispensáveis para a validade de todo o procedim administrativo.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730427/2016-85

Por se tratar o Auto de Infração de ato administrativo vinculado, pois a lei estabelece os
requisitos formais para sua validade, a imprecisão, a falta de clareza os erros existentes,
já identificados, nulificam todo o procedimento. Se obrigatoriedade dos requisitos não
poderá a autoridade administrativa praticado esquecer ou desvirtuar o comando legal.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
O Recorrente inova na sua linha de defesa, apresentando matéria não suscitada em
sede de impugnação, abaixo descrita:
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO:
O Auto de Infração recorrido, não obstante não tenha havido decisão atacada, nenhuma
manifestação da Autoridade Fiscal a respeito, não contem todas as informações
necessárias ao perfeito conhecimento do débito, bem como não preenche os requisitos
elencados na legislação própria.
Não merece ser mantido por ser totalmente nulo, já que a Fiscalização não discrimina
os índices e fundamentos legais aplicados a título de correção monetária, multa e juros
moratórios.
Apesar de elencar a legislação, não pormenoriza a sua incidência.
Infere-se. portanto, que a defesa da Impugnante está obstaculizada pois não são
oferecidos elementos suficientes que possam permitir a realizacão do contraditório e da
ampla defesa.
A autuação não demonstra de maneira alguma a forma como foram calculados os
"ditos" débitos, os juros aplicados, o índice da correção monetária, etc.
É notório que para possibilitar a ampla defesa do contribuinte se necessária a
discriminação pormenorizada da origem e natureza dos débitos, bem como da fórmula
de cálculo dos juros, correção monetária e multa aplicados, pois som assim a
Impugnante terá possibilidade de se defender plenamente.
Importante salientar que, não se trata de discordar ou não dos vale se trata de entender
de que forma a Receita Federal alcançou esses valores par; então ser possível
manifestar-se sobre a concordância ou discordância destes.
Na lavratura do Auto de Infração, a Impugnada não cumpriu as normas cogentes
superiores e obrigatórias a que estava subordinada.
A Autoridade Fiscal não pode, a seu arbítrio, omitir requisitos que previstos em lei e
tidos como indispensáveis para a validade de todo o procedim administrativo.
Por se tratar o Auto de Infração de ato administrativo vinculado, pois a lei estabelece os
requisitos formais para sua validade, a imprecisão, a falta de clareza os erros existentes,
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730427/2016-85

já identificados, nulificam todo o procedimento. Se obrigatoriedade dos requisitos não
poderá a autoridade administrativa praticado esquecer ou desvirtuar o comando legal.
Tal matéria não pode ser analisada por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentada no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;”
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, considerando que os referidos argumentos são totalmente novos em
relação aos apresentados pelo Recorrente em sede de impugnação, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
Do mérito
Transcreve-se, abaixo, o voto do acórdão recorrido
Do Procedimento Fiscal
25. Versam os autos sobre Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada e não apresentação de Declaração de Ajuste
Anual - DAA, embasado no Procedimento Fiscal que a seguir, resumidamente, se relata.
26. Com base nas Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira –
DIMOF o Fisco detectou grandes movimentações de recursos pelo contribuinte nos
períodos 2011 e 2012, para os quais eram omissos de DAA. Para esclarecer e
demonstrar as origens desses recursos, verificar se não se tratava de rendimentos isentos
ou já tributados, o sujeito passivo foi intimado e reintimado para apresentar extratos
bancários e demais documentos, porém, o mesmo se negou. Após essa negativa, o Fisco
procedeu à análise dos documentos bancários existentes na base de da dados da Receita
Federal, realizou a depuração da movimentação financeira para exclusão de resgates,
aplicações, estornos, devoluções, entre outros, e selecionar os depósitos cuja origem
deveria ser comprovada.
Cientificado desses procedimentos, o interessado apresentou justificativas de ser
correspondente bancário e que tal movimento se tratava de recebimentos de
pagamentos, depósitos, saques, entre outros, referentes às atividade do correspondente.
Sem a documentação vinculando o interessado a essa atividade, o Fisco questionou o
Banco que derrocou todas essas informações, negou qualquer vínculo da instituição
financeira com o sujeito passivo.
27. Após outros procedimentos, cálculos e demais verificações, lavrou-se o Auto de
Infração ora combatido.
Da Impugnação
28. O contribuinte questiona o lançamento com, praticamente, os mesmos argumentos
já apresentados ao Fisco. Reitera que se tratava de correspondente bancário, que os
recursos movimentados em sua conta corrente não lhe pertencia, pois, eram depósitos,
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730427/2016-85

transferências, pagamentos, entre outras ações relativas à atividade de correspondente
que exercia na Drogaria PZ.
29. Disse que não existia contrato entre ele e o oficial correspondente Drogaria PZ
Ltda., pois, os representantes e o sujeito passivo eram parentes e existe forte relação de
confiança.
30. Que sua situação atual estaria muito distante da de quem auferiu lucros milionários.
Da análise da questão por esta Delegacia
31. Como já reiteradamente visto, o impugnante apresenta os mesmos argumentos já
apresentados quando do procedimento Fiscal, mas, sem nenhuma documentação idônea
que comprove eficazmente essas argumentações.
32. A alegação de que foi correspondente bancário, como já demonstrado,
foi desmentido pela própria instituição financeira, que não reconhece qualquer vínculo
com o interessado, bem como a informação de não utilização de conta corrente para as
atividades de correspondente bancário, a inexistência de troca de e-mail nos períodos
em pauta, entre outras, tornam inidônea qualquer documentação e/ou argumentação do
impugnante.
33. Apenas alegar que operava sua conta nas atividades de correspondente bancário em
nome da Drogaria PZ, por si só, não descaracteriza a infração de Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
34. Nesta situação, cabia ao interessado demonstrar, por meios de registros contábeis da
referida drogaria, que essas movimentações eram da empresa, que foram lançadas na
sua contabilidade. Ou seja, com Demonstrativos Contábeis de entradas e saídas de
recursos com valores e datas coincidentes com os do objeto de análise deste processo.
35. Resumindo: simples argumentos negando a titularidade de tais recursos, por si sós,
não tem força probante para desconstituir a infração de Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, que está
embasada em documentos idôneos da instituição financeira envolvida, inclusive, com
declaração especifica derrocando o argumento de correspondente bancário, entre
outros, alegado como base de defesa, situação que não permite rever o lançamento legal
e corretamente efetuado.
Da Conclusão
36. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência
da impugnação e por manter o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração -
AI, cuja cobrança deverá prosseguir
Na analise do recurso apresentado, verifica-se que o recorrente deixou de trazer
aos autos, qualquer documento ou planilha correlacionando os créditos relacionados pela
fiscalização como decorrente da atividades de correspondente bancário da pessoa jurídica, em
contrariedade à Súmula Carf no 32:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Por isso, não há como acatar a alegação do recorrente, razão pela qual não merece
reforma o acórdão recorrido.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730427/2016-85

Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital